Tribunal: CARF
Processo: 10855.900419/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900419/2011-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.854 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MEKRA LANG DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem junte aos presentes autos cópia de
inteiro teor do Processo Administrativo 10855.000115/2011-68.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presieente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente Convocado).
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório constante do Acórdão DRJ aqui
combatido :
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 66 a 86) apresentada em 08 de abril de
2011 contra despacho decisório de número 913305990 (e-fl. 62), de 01 de março de 2011,
cientificado em 10 de março de 2011, que não homologou em parte compensações com
créditos de IPI do 4o trimestre de 2005, informadas em declarações de compensação
relativas aos créditos discriminados no PERDCOMP de no 06330.62159.041006.1.7.01-
1301, apresentado em 04 de outubro de 2006.
De acordo com o despacho decisório e seus anexos (e-fls.63 e 64), foi apurado o seguinte:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 44.504,41
- Valor do crédito reconhecido: R$ 14.540,00
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900419/2011-27
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.854 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900419/2011-27

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
16470.84830.100406.1.3.01-8930
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
25679.65015.051006.1.7.01-5100

Houve posterior regularização da representaçao processual.
Na manifestação de inconformidade, que foi acompanhada pelos documentos de e-fls. 87
a 108, a Interessada alegou haver apresentado, em 20 de janeiro de 2011, duas
declarações retificadoras “alterando a origem do crédito anteriormente declarada” e
“reduzindo parte das compensações outrora atreladas ao saldo credor de IPI existente em
sua escrita”.
Segundo a Interessada, tais retificações teriam sido não admitidas com base em legislação
infralegal e, portanto, sem fundamento em lei, havendo apresentado “recurso, com base
no artigo 56 da Lei federal no 9.874, requerendo a reconsideração ou, então, a reforma da
decisão que deixou de acolher as retificações (Doc. 4)”.
Entretanto, o despacho decisório teria sido emitido antes da decisão administrativa sobre
aquele recurso, o que implicaria “completo cerceamento de defesa à Recorrente e, mais,
tem ela crédito suficiente para amortizar (compensar) os débitos que declarou (se
consideradas todas as retificações que proferiu), devendo ser anulada (ou, então,
reformada) a decisão que homologou apenas parcialmente as compensações que declarou
[...]”.
Preliminarmente, alegou a tempestividade da manifestação de inconformidade e a
nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa, enfatizando o seguinte:
15. É evidente que essa situação impõe à Impugnante limitação ao exercício amplo do
seu direito de defesa, já que débitos que desvinculou do direito creditório inerente ao 2o
Trimestre de 2005, via retificação ,foram parcialmente homologados!?!?! A insegurança
e consequente dificuldade no exercício do direito de defesa, na amplitude
constitucionalmente assegurada, é latente.
Vejamos:
* Pelo art. 56 da Lei federal n° 9.784/99 todas as decisões administrativas são passíveis
de recurso. Por que, então, o ofertado pela ora Recorrente (DOC. 41 foi ignorado pela
autoridade administrativa quando da prolatação do presente despacho decisório?
* Como ficará o desenrolar deste processo administrativo, instaurado agora com a oferta
desta Manifestação de Inconformidade, se o recurso supracitado (DOC. 4) for acolhido,
ou parcialmente acolhido?
* Como é possível desenvolver, na amplitude devida, o exercício do direito dedefesa se os
procedimentos de retificação que adotou foram sumariamente e indevidamente afastados
(trazendo fortes implicações nas conclusões versadas neste despacho decisório), sendo
certo que tal afastamento pode ser revisto (já que pende de julgamento recurso
apresentado contra tal arbitrariedade)?
* Inexiste certeza quanto a validade da inadmissão das Declarações de Compensação
retificadoras apresentadas pela ora Recorrente, ou seja, elas podem (se acolhido o
recurso que pende de apreciação) alterar, drasticamente, o cenário fático cujo agente
administrativo baseou seu despacho decisório. Como é possível, então, manifestar
inconformismo a tal despacho decisório, se o mesmo está baseado em questões
totalmente incertas?

No mérito, tratando do princípio da verdade material, alegou que “as homologações e não
homologações feitas sobre os demais procedimentos compensatórios devem ser, de plano,
afastados por este r. órgão julgador”, fazendo-se necessário “o acolhimento da situação
real existente [...], qual seja, a de que o saldo credor de IPI existente na escrita fiscal da
Recorrente no 2o trimestre de 2005 deve amortizar, tão-somente, as declarações de
compensação apontadas nas alíneas ‘i’ e ‘vi’ do ‘item 25’ acima”.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.854 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900419/2011-27

Ao final, apresentou os seguintes pedidos :
Diante do exposto, ínclitos Julgadores, requer-se, em preliminar, a ANULAÇÃO, AB
INITIO. do presente despacho decisório, por inexistir em seu corpo menção a importante
situação (retificações feitas em 2 das 3 declarações de compensação apreciadas nesta
decisão, que foram inadmitidas - DOC. 3 - mas, tal pronunciamento, foi objeto de recurso -
DOC. 4 - que pende de qualquer manifestação) que, por si só, torna incerta a base fática
objeto de apreciação(débitos e créditos objeto destes encontros de contas) e, por
conseguinte, dificulta(em verdade impossibilita) o exercício amplo do direito de defesa e,
assim, necessária a aplicação do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72.
No mérito, requer-se seja reformado tal despacho decisório, prevalecendo a verdade
material em detrimento da formal e, assim, seja mantida a homologação da Declaração de
Compensação no 06330.62159.041006.1.7.01-1301; e as demais Declarações de
Compensação relacionadas no despacho decisório desvinculadas do direito creditório
atinente ao 4o Trimestre de 2005, nos moldes das retificações indevidamente inadmitidas,
tudo como obra de Direito e da tão almejada Justiça!
Requer-se, por fim, que a decisão, nos moldes do artigo 31 do Decreto no 70.235/72, entre
outros requisitos, deve referir-se expressamente às razões de defesa suscitadas pela
Recorrente contra todas as exigências, sob penado malsinado cerceamento de defesa.
Conquanto devidamente provado os fatos, protesta ainda, se necessário, pela produção de
todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção, especialmente pela juntada de
novos documentos, oitiva de testemunhas, depoimentos pessoais, perícias, tudo para o
deslinde da presente questão.
É o relatório.
A DRJ/RPO assim ementou seu Acórdão, ao analisar as razões de defesa :
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICADORA NÃO ADMITIDA.
RECURSO INTERPOSTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EMISSÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO APRECIANDO A DECLARAÇÃO ORIGINAL. POSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não tendo efeito suspensivo a interposição de recurso contra a não admissão de
retificação de declaração de compensação, que teve por objetivo inovar irregularmente a
origem do crédito do sujeito passivo, é regular a emissão de despacho decisório de não
homologação parcial ou total das compensações constantes da declaração de
compensação original.
Não há que se falar cerceamento de direito de defesa, quando tenha o contribuinte
apresentado recursos próprios contra cada um dos procedimentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido
Ainda irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, reiterando a ilegitimidade do despacho decisório que indeferiu as retificações das DCOMP e
a consequente invalidação do Acórdão DRJ por cerceamento de defesa.
É o que bastava relatar
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do
RICARF, portanto, deve ser aceito.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.854 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900419/2011-27

Consta dos presentes autos, acompanhando a manifestação de inconformidade,
cópia do Despacho DecisórioDRF/SOR/SEORT No 67, de 03/02/2011, expedido nos autos do
processo administrativo no 10855.000115/2011-68, que não admitiu a retificação das DCOMP
(E-FLS.100) e, ainda, cópia do Recurso Hierárquico interposto contra tal decisão (e-fls.104).
Para que se possa firmar entendimento da situação em litígio, diante das
afirmações da recorrente, mesmo que não haja ligação entre os presentes autos e aquele onde se
discutiu as retificações das DCOMP, entendo necessário que se juntem aos presentes autos cópia
de inteiro teor do processo administrativo no 10855.000115/2011-68.
Conclusão
Pelo exposto, voto para que seja este julgamento convertido em diligência, para
que a Unidade de Origem junte aos presentes autos cópia de interiro teor do processo
administrativo no 10855.000115/2011-68.
Após os presentes autos devem retornar a este CARF para continuidade do
julgamento.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 147
DF CARF MF
Original